Tribunal: TJMT
Processo: 0001878-69.2014.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
APARECIDA MEUCI
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 123836/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

APELANTE(S):
APARECIDA MEUCI
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Aparecida Meuci, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos autos da Ação Previdenciária, movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social.
Sustenta a apelante, em síntese, que jamais perdeu a qualidade de segurada, visto que as doenças que a acometem sur
giram quando a mesma ainda encontrava-se em seu período de graça.
Reitera as alegações trazidas na inicial, no sentido de que faz jus à concessão do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, ante a demonstração da incapacidade total e definitiva.
Ausente contrarrazões (Pág. 203 – CD-TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 09-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Aparecida Meuci, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos autos da Ação Previdenciária, movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social.
Denota-se dos autos que Aparecida Meuci propôs a Ação Previdenciária, sustentando, em sua inicial, que não reúne condições para exercer a atividade laborativa a que estava habituada, por ser portadora de distúrbios psiquiátricos.
Assim, alegando, que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício cortejado, pleiteia a procedência do pedido.
Ao analisar o pedido inicial, o magistrado a quo julgou-o improcedente e, contra essa decisão, insurge-se a apelante, pretendendo o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concessão do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
Vejamos. O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.
Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).
No caso em exame, inobstante a angústia pela qual vem passando a apelante, fato é que razão não lhe assiste, haja vista, como bem pontuado no ato sentencial, o autor não logrou êxito em demonstrar sua qualidade de segurado quando do advento da enfermidade incapacitante.
Vejamos: “Pelo que consta nos autos verifica-se que, a requerente manteve sua qualidade de segurada até 20/08/2009, tendo a incapacidade da parte autora se instalado em período que já não detinha qualidade de segurado conforme laudo médico pericial.”(fls. 178-CD-TJ).
Ocorre que, em que pese às alegações da apelante, verifica-se que não há provas, indene de dúvidas, de que quando do início da enfermidade a apelante estava em período de graça, ônus que competia à autora.
Assim sendo, a parte autora nada demonstrou quanto à prova da condição de segurado no início da enfermidade, não havendo, portanto, prova alguma da qualidade de segurado obrigatório.
Sobre o assunto, o artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao preconizar:
“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (N.U 0004471-73.2011.8.11.0040, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)(destaquei)

Além do mais, não há, nos autos comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias ocorreu em face da enfermidade do segurado.
Com efeito, correta a sentença, ora atacada, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.
Ad argumentadum tantum, denota-se que não há também a comprovação efetiva do nexo causal ou concausalidade entre a referida enfermidade e as atividades desenvolvidas em favor da autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR